Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. LUA DE MEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. FORTUITO INTERNO. ATRASO. ACRÉSCIMO DE CONEXÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar a cada um dos autores indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente discorre sobre o setor de aviação e a pandemia da Covid-19. Sustenta a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de dano moral.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 35254834 e 35254835). Contrarrazões apresentadas (ID 35254837).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
V. Compulsando os autos, observa-se que o autores adquiriram voo internacional para comemoração de sua lua de mel, a qual tinha como itinerário o trecho São Paulo – Cidade do México, com escala em Santiago do Chile. O voo estava previsto para sair de São Paulo às 09h10min do dia 03.12.2021 com chegada ao Chile às 13h25min, do mesmo dia e embargue para a cidade do México às 23h20min, com chegada ao destino final às 05h do dia 04.12.2021.
VI. Ocorre que ao realizar o check-in, constatou que o voo de Guarulhos para Santiago havia sido cancelado em razão de reprogramação da malha aérea. Verifica-se que os autores foram realocados em voo de outra companhia aérea com saída prevista para as 16h do dia 03.12.2021 com o acréscimo de mais uma conexão na Mendonza-Argentina e chegada em Santiago às 21h20min do mesmo dia, ponto em que seguiria viagem normalmente. Nota-se, ainda, que o voo saiu com atraso de 32min de Mendonza para Santiago.
VII. De outro lado, não restou comprovado que se trata de caso fortuito ou força maior, porquanto no momento em que a passagem aérea foi comercializada e adquirida a pandemia já não era um evento imprevisível, sendo de conhecimento de todos. Além disso, cabia à recorrente demonstrar o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
VIII. Vê-se que houve atraso de proximamente 7h na saída do voo de Guarulhos em relação ao previsto originalmente, sem assistência devida durante esse período e acréscimo de mais uma conexão com atraso na saída da Argentina.
IX. Em que pese os autores tenham chegado ao destino no horário programado, o cancelamento sem adequada informação e assistência, o atraso na saída de Guarulhos e o acréscimo de mais uma conexão com atraso, extrapolaram o mero descumprimento contratual, ensejando a condenação no pagamento de indenização por dano moral.
X. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. De modo, que a redução do valor arbitrado na sentença para R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, se mostra adequado às peculiaridades do caso e a extensão do dano.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o quantum fixado a título de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.